Tribunal: TJDFT
Processo: 0712084-90.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO. EXTINÇÃO. DUPLA INTIMAÇÃO. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE ATOS PROCESSUAIS. MANDADO ENVIADO VIA SISTEMA PJE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Busca e apreensão para reaver automóvel com alienação fiduciária diante do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre as partes.
2. Decisão anterior – A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, art. 485, inc. III, do CPC.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a configuração do abandono da causa e (ii) a regularidade da intimação pessoal via sistema PJe da parte que é parceira eletrônica de comunicação dos atos processuais, para fins de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono.
III – Razões de decidir
4. A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, e do Advogado, para que este impulsione o processo.
5. O Banco-autor é parceiro para comunicação eletrônica de atos processuais deste TJDFT e foi intimado pessoalmente, via mandado enviado pelo sistema PJe, bem como seu Advogado, consoante previsão dos arts. 246, §1o e 270, caput, do CPC e art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006. Cumprido o requisito da dupla intimação previsto no §1o do art. 485 do CPC. Mantida a sentença de extinção por abandono.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 246, §1o; art. 270, caput; art. 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 00024062020178070004, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento 28/6/2023; TJDFT, Apelação Cível 07060306920228070001, Relatora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento 6/6/2023.